Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731164-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DESSBESELL, M10 MONTAGEM DE SILOS E SECADORES LTDA - ME AGRAVADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Malgrado a existência de nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Isso porque formulou alegações sobre a necessidade de concessão de gratuidade de justiça (ID 49504853, fls. 6/7), matéria que não foi objeto da r. decisão agravada. Acrescente-se que não há falar em periculum in mora, pois o d. Juízo a quo, de maneira prudente, sujeitou o levantamento dos valores constritos à preclusão da r. decisão agravada (ID 165331461, na origem) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator